Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-52.2017.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000078-52.2017.8.11.9005.
Agravante: Casemiro Halateno.
Agravados: Município de Colíder e Estado de Mato Grosso.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que o mérito da ação principal foi julgado.
Recurso prejudicado.
Decisão monocrática em face do disposto no art. 932, III do CPC/2015.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casemiro Halateno em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca Colíder/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1000516-03.2017.8.11.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer, em sede de liminar, a reforma da decisão, com concessão da tutela de urgência pleiteada e, no mérito, a confirmação da medida.
Em análise da ação principal (1000516-03.2017.8.11.0009), verifica-se que já houve julgamento de mérito, com prolação da sentença que julgou procedente a ação.
Como é cediço, o advento da sentença acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava o agravo de instrumento, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso.
Nesse sentido é a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NOS QUAIS FUNCIONARÃO AS PCH’S – PROBABILIDADE DE PARTE DA ÁREA ESTAR AFETA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INTERESSE AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISÃO SUPERVENIENTE DE MÉRITO PROLATADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. Sobrevindo a prolação de sentença de mérito no feito originário em curso na instância de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, em razão da perda de seu objeto. (AI 67420/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).
Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso prejudicado.
Diante do exposto, monocraticamente, declaro prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora